Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0701759-63.2022.8.07.0018 Apelante(s) FABIO ROSA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Fábio Rosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de que compelir a parte ré a abster-se de demolir o imóvel localizado na “Quadra 06, Conjunto 01, Lote 25, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul”. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39298011), a parte autora sustenta, em suma, que r. sentença violaria o teor da Lei n. 14.216/2021, que impedira a remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin). Ressalta, ainda, que a r. sentença não observaria o teor do quanto decidido pelo e. STF no julgamento da medida cautelar no âmbito da APD n. 828/DF. Diz que “o parcelamento onde o apelante possui sua casa habitada, assim como outros 600 parcelamentos similares no Distrito Federal é irregular porque até a presente data não foi contemplado com a regularização por parte do Distrito Federal, malgrado seu esforço para que tal viesse a ocorrer, não dispondo do licenciamento de suas construções porque as administrações regionais não as concedem para os ditos condomínios irregulares”. Aduz que não se revelaria justo “o Estado apoiar com uma mão, para com a outra vir a punir os cidadãos que acreditaram em suas promessas pela materialização do sonho da casa própria, como na hipótese posta pelos moradores da comunidade onde o Apelante possui sua casa, que investiram a poupança de uma vida toda, amealhada em muitos anos de sacrifício, na materialização de poder ter onde morar”. Pondera que, “por se tratar de caso de abuso de autoridade em relação a direitos tão preciosos ao cidadão, perfeitamente admissível o pedido liminar para que o Estadojuiz venha a suspender os efeitos da ameaça demolitória em comento, coibindo situação de injustiça e garantindo o direito do apelante a integridade de sua casa, até haver a decisão de mérito da presente ação”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pede, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que “seja determinada a suspensão da ordem demolitória da casa do apelante, consubstanciada por parte dos auditores fiscais do DFLEGAL, até julgamento do mérito do recurso de Apelação”. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja reformada a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 39298013). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal ao ID 39298018, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo. A 17a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39592878). Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria em razão da anterior análise, por esta 2a Turma Cível, do Agravo de Instrumento n. 0705682-54.2022.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1424625. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE EMBRIONÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o Distrito Federal "se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito do autor, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, contando sempre com a adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, evitando de qualquer outra forma conduta que possa configurar a violação do direito do autor, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal (...)". 3. À ocasião da prolação da decisão agravada, o processo de referência se encontrava em fase embrionária, com apenas as alegações expendidas na petição inicial, sendo que o autor coligiu somente contrato de compra e venda do imóvel, fotografias, documentos quanto à associação dos adquirentes das glebas do local e ficha cadastral, na qual consta, inclusive, a informação de que o imóvel não é edificado. Logo, não foram apresentados nos autos de origem a certidão de registro imobiliário em nome do agravante, a licença de construção e, sobretudo, a indicada decisão que determinou a demolição contra a qual apresenta insurgência. 4. Nesse contexto, depreende-se que a pretensão recursal encerra, com efeito, pedido abstrato e genérico de salvo conduto contra o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, o que, por certo, não se afigura possível, mormente se observado que, em contraminuta, o Distrito Federal coligiu informação técnica pericial na qual consta que a área "não se enquadra como área de regularização urbanística e fundiária dentro da Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT atualmente vigente", bem como despacho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal que assinala que o parcelamento não se enquadra "como Área de Regularização de Interesse Social (AIRIS) ou de Interesse Específico (ARINE) e passíveis de regularização". 5. A par de tal quadro, afigura-se adequado resguardar, à Administração Pública, ao menos nessa estreita via de cognição, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo se observado, a uma, que o próprio recorrente admite ocupar área irregular e, a duas, que a questão sobre a sua ocupação e quanto à eventual operação fiscalizatória perpetrada pelo Poder Público demanda maiores esclarecimentos, mediante contraditório e eventual dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1424625, 07056825420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque se revela adequado resguardar, à Administração Pública, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia. No âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021, de fato, estabeleceu medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias. No âmbito judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 1o/12/2021, esclareceu e estabeleceu, em tutela provisória incidental na ADPF n. 828, por decisão proferida por Sua Excelência o Relator Ministro Roberto Barroso, no que é relevante ao presente julgamento, os seguintes termos: “(...) 24. Em resumo, o cenário da pandemia no Brasil não é mais o mesmo de quando a medida cautelar foi concedida. Sob o ponto de vista sanitário, observa-se uma melhora nos números, com a evolução da vacinação e a redução do número de mortos e de casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e o plano internacional reforça as incertezas com o surgimento de uma nova onda na Europa, que pode ser potencializada pela variante Ômicron. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se uma piora acentuada na situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e crescimento significativo da insegurança alimentar. II. Análise do Pedido Cautelar. 25. Diante de todos esses fatores, o pedido cautelar incidental deve ser parcialmente deferido, realizando-se um apelo ao legislador a fim de que delibere a respeito da prorrogação do prazo previsto na Lei no 14.216/2021. Em resumo, a extensão da cautelar é deferida nos seguintes termos: (i) Tendo em vista a superveniência da Lei no 14.216/2021, editada após a concessão da medida cautelar, deve-se adotar postura de deferência com a deliberação do Congresso Nacional e os parâmetros legais devem prevalecer na parte sobre a qual ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade; (ii) No tocante às áreas rurais, verifica-se uma omissão por parte do legislador, pois não há critério razoável para proteger pessoas vulneráveis que habitam áreas urbanas e não proteger aquelas que se encontram em áreas rurais. Nessa parte, portanto, determino a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.216/2021 até 31 de março de 2022; (iii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário da pandemia; (iv) Caso não venha a ser deliberada a prorrogação até o período de recesso parlamentar, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 sigam vigentes até 31 de março de 2022. 26. Na ocasião em que concedi a medida cautelar, registrei que se deveria aguardar a normalização da crise sanitária para a retomada da execução de ordens de despejo. Por mais que se perceba uma melhora nos indicadores sanitários da pandemia, ainda não se verifica um cenário de normalização. A isso se soma que o agravamento da pobreza extrema no Brasil pode ter como consequência o aumento do número de desabrigados e, ao fim, contribuir não apenas para a conflagração de uma situação aguda de flagelo social, mas também para o recrudescimento da crise sanitária. 27. Em atenção ao princípio da precaução, portanto, se recomenda que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada por mais um período. Esclareço que não se pretende, pela via da medida cautelar, solucionar a questão do déficit habitacional no Brasil, nem impedir ad aeternum a execução das medidas de despejo. O que se busca é tão somente minimizar os impactos socioeconômicos da pandemia, enquanto ela ainda está em curso. 28. Considero inadequada, portanto, a tentativa dos requerentes de alargar a abrangência do pedido cautelar, com a fixação de parâmetros diversos daqueles fixados pelo legislador. Recomenda-se cautela por parte desta Suprema Corte, a fim de não estender de forma ilimitada a intervenção judicial pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo. 29. Passo a expor os motivos pelos quais a decisão é proferida nesses termos. II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar ainda estão presentes. 30. Em primeiro lugar, registro que os fundamentos que justificaram a concessão da medida cautelar deferida em 03.06.2021 seguem presentes. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular, o que justifica a extensão do prazo de suspensão de despejos e desocupações por ao menos mais três meses, a contar da data fixada na Lei no 14.216/2021 “i.e. até 31.03.2022”, quando então será possível reavaliar o cenário. 31. Com relação aos fundamentos de fato, quando a decisão foi proferida, cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) famílias se encontravam ameaçadas de remoção. De lá para cá esse número quase que dobrou: de acordo com dados da Campanha Despejo Zero, em outubro de 2021, são 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias nessa situação (Doc. 584, p. 4). 32. Além disso, as três premissas de que partiu aquela decisão também permanecem as mesmas. São elas: (i) no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença; (ii) a atuação estatal deve ser orientada no sentido de prover atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade e (iii) diante da crise sanitária, deve-se conferir absoluta prioridade a evitar o incremento do número de desabrigados. 33. Com relação aos fundamentos jurídicos, o fumus boni iuris e o periculum in mora seguem presentes. A verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1o, III; 5o, caput e XI; 6o e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis. Saliento, a propósito, que essa ponderação constitucional que justificou a concessão da cautelar foi chancelada pelo Congresso Nacional na Lei no 14.216/2021. 34. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) a existência de 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias ameaçadas de despejo no país e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas apontadas anteriormente, que devem aumentar ainda mais o número de desabrigados. II.2. Observância dos parâmetros da Lei no 14.216/2021. 35. Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei no 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tanto por uma postura de deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). No caso, a Lei no 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia e cabe ao Poder Judiciário observá-los. II.3. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. 36. Em terceiro lugar, estendo os efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. Nesse ponto, ao suspender desocupações e despejos em imóvel ?exclusivamente urbano?, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo. Trata-se, portanto, de uma avaliação a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de critério de proteção insuficiente. 37. Verifica-se a violação ao princípio da proporcionalidade, que comporta, além de uma vertente de proibição do excesso, a qual paralisa a eficácia de restrições irrazoáveis a direitos fundamentais, uma dimensão de vedação à proteção insuficiente. De acordo com essa ideia, as normas jurídicas que deixem de estabelecer patamares adequados de proteção a valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais casos, o poder público descumpre o dever de adotar as ações necessárias à defesa de valores de estatura constitucional, justificando-se, portanto, a atuação corretiva do Supremo Tribunal Federal. 38. Com efeito, não há justificativa razoável para se proteger pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades e não no campo, ainda mais quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei no 14.216/2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional e protege de forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser corrigida na via judicial. II.4. Apelo ao legislador: extensão do prazo da Lei no 14.216/2021. 39. Em quarto lugar, realizo apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito da extensão do termo final do prazo previsto para o dia 31.12.2021 pela Lei no 14.216/2021. Nos termos de seu art. 1o ?esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2?. O fato é que a emergência em saúde pública de decorrente da pandemia ainda não terminou, o que justifica a extensão do prazo de suspensão dos despejos. 40. Com efeito, é difícil prever de antemão até quando perdurará a crise sanitária. Passados seis meses desde a concessão da medida cautelar, o fato é que a pandemia ainda está em curso. Por isso, tendo o Congresso Nacional deliberado a respeito da matéria, o ideal é que os próprios parlamentares voltem a se debruçar sobre o tema e decidam a respeito da extensão do prazo previsto originalmente na lei. II.5. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 até 31.03.2022. 41. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional até o início do recesso parlamentar, concedo desde logo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até ao menos 31.03.2022, com a extensão dos seus efeitos também para as áreas rurais. 42. Diante do cenário atual, é possível prever com algum grau de certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro meses, motivo pelo qual entendo que este é um prazo mínimo durante o qual, em atenção ao princípio da precaução, se recomenda a manutenção da suspensão. 43. Observo, com relação a esse ponto, que a extensão do prazo legal não significa, propriamente, a substituição da escolha legislativa. A rigor, a cautelar e a lei convergem: ambas fixaram prazos de suspensão temporária de despejos e desocupações no contexto da pandemia. Em outubro de 2021, quando a lei foi editada, aprovou-se a suspensão por aproximadamente três meses, até o final de dezembro deste ano. Com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional” notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África ? recomenda especial cautela por parte das autoridades públicas. 44. Por isso, tendo em vista a proximidade do recesso parlamentar, asseguro desde já a extensão dos na Lei no 14.216/2021 ao menos até 31.03.2022. III. Conclusão. 45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022. 46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 47. Submeta-se prontamente a presente decisão a referendo no Plenário Virtual. Publique-se. Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição do Tribunal. Brasília, 01 de dezembro de 2021. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator” Como observado, o Supremo Tribunal Federal determinou, em relação às ocupações anteriores à pandemia, a suspensão pelo prazo de seis meses, a contar da decisão proferida na ADPF n. 828, das medidas administrativas ou judiciais voltadas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. O Plenário da excelsa Suprema Corte, por maioria, referendou a aludida Medida Cautelar, em sessões de julgamento realizadas em 5 e 6 de abril de 2022, sob os seguintes termos: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022. Recentemente, em sessões realizadas em 4 e 5 de agosto de 2022, a excelsa Suprema Corte, em decisão proferida por maioria pelo Plenário, ratificou a medida cautelar concedida pelo eminente Min. Relator Luís Roberto Barroso, para estender a referida suspensão de desocupações até 31 de outubro 202[1]. No particular, contudo, não se verifica, a princípio, a subsunção da hipótese fática dos autos ao teor do quanto decidido pelo e. STF no julgamento da medida cautelares na ADPF n. 828/DF. A uma, porque não se constata dos autos, ao menos neste instante, que se estaria diante de remoção coletiva de pessoas de baixa renda ou em condição de vulnerabilidade econômico-social, mas, sim, de atividade fiscalizatória legítima e específica do Distrito Federal contra o autor. A duas, porque as razões declinadas pelo próprio autor, ora apelante, no curso do procedimento denotam que as atividades de edificação no imóvel objeto de discussão nos autos permanecem ocorrendo, mesmo em período posterior à pandemia, porque o próprio recorrente afirma que estaria construindo no local “desde 2010” e que, até o momento, a obra não teria sido finalizada. Assim, seja porque não verificado, neste momento, o caráter coletivo da remoção levada a efeito pelo Distrito Federal, seja porque não constatado quadro de vulnerabilidade econômico-social da parte apelante, seja porque as obras irregulares no imóvel, a princípio, permanecem ocorrendo, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Desse modo, observa-se que a r. sentença, a princípio, atendeu aos estritos termos do quanto decidido pelo c. STF no julgamento da ADPF n. 828/DF, ao concluir pela ausência de subsunção do caso concreto ao quantum assentado pela Suprema Corte no âmbito da referida ação constitucional de controle concentrado. Nesse sentido, a propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO INIBITÓRIA DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DA TERRACAP. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS DESOCUPAÇÕES OU REMOÇÕES COLETIVAS ATÉ 31/12/2021. LEI No 14.216/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 30/6/22. ADPF No 808. NÃO APLICAÇÃO. OCUPAÇÃO POSTERIOR A 31/3/2021. OPERAÇÃO INDIVIDUAL. 1. "Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar." (Lei no 14.216/2021, art. 2o). 2. Os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, seguem vigentes até 30/6/2022 (STF, ADPF no 808). 3. Configurada desocupação individual, não incide a norma do art. 2o da Lei no 14.216/2021, que claramente refere-se a operações coletivas. 4. Não podem ser protegidas pela suspensão dos atos de desocupação forçada as ocupações posteriores a 31/3/2021 (Lei no 14.216/2021, art. 7o). 5. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1434421, 07029741120218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ser verifica, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, a simples remissão, em abstrato, às eventuais consequências do exercício legítimo, pela Administração Pública, do poder de polícia não se revelam suficientes para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6155697 Acesso em 31/8/2022.